Tribunal: TJDFT
Processo: 0756297-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. DESCABIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para (i) fixar o lar paterno como referência da criança e (ii) estabelecer o regime de convivência entre mãe e filho, por meio de videochamadas cinco vezes por semana e encontros presenciais em finais de semana alternados quando a genitora estiver no Estado do Rio de Janeiro.
2. Em decisão monocrática, os pedidos de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal foram deferidos para sustar a eficácia da decisão recorrida, fixar o lar materno como referencial e restabelecer o regime de convivência paterno-filial definido anteriormente na primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer, em caráter provisório, o lar de referência da criança e os termos de convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diante da inexistência de indícios de risco ou vulnerabilidade sob os cuidados maternos, não se justifica, nesta fase processual, a modificação do lar de referência.
5. Os fatos novos e supervenientes à prolação da decisão recorrida reforçam a necessidade de cautela. O cenário de intenso conflito recomenda não estabelecer tutela provisória capaz de aumentar a tensão familiar e alterar radicalmente a situação fática atual, sem prévio estudo técnico sobre o caso.
6. Em razão da distância geográfica, a fixação do lar de referência paterno dificultaria a convivência presencial entre mãe e filho. A medida fragilizaria o vínculo da criança com os demais membros da família materna, com os quais, em uma primeira análise, demonstra maior proximidade.
7. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA), deve ser mantido, por ora, o lar materno como referencial. Essa conclusão não desconsidera o direito de convivência harmônica e equilibrada com o pai, que deve ocorrer conforme os termos fixados anteriormente na primeira instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.